Tribunal: TCU
Processo: 007.749/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3116/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.749/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudionor Carneiro da Silva (XXX.664.822-XX); Jose Guilherme de Souza Filho (XXX.890.945-XX); Sonia Maria Coelho Oliveira (XXX.935.821-XX); Tania Sebastiana Barbosa Menezes (XXX.753.876-XX); Valquiria dos Anjos Menegon (XXX.847.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.